Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005605-82.2007.8.11.0006
RECORRENTE: SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: ANTONIA APARECIDA SILVA DA CRUZ E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85674475) interposto por SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80515962):
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO IMÓVEL – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRÉVIA AQUISIÇÃO DE PARTE IDEAL DO BEM POR UM DOS OITO HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO ABSOLUTAMENTE GENÉRICA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ARGUIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado o vício de intimação por falta de indicação dos nomes dos seus advogados na publicação da sentença via imprensa oficial, reputa-se intimada a parte quando da retirada dos autos em carga. 2. “A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. (...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020).
(TJ-MT 00056058220078110006 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que homologou o plano de partilha da integralidade do imóvel deixado por Onofre Patrício da Silva em oito partes iguais, com entrega de quatro partes à herdeira, ora recorrente.
A recorrente alega a violação aos artigos 443 do CPC, ao argumento de que “(...) o juízo a quo não promoveu a oitiva de testemunhas, o que afetou sobremaneira os meios de defesa da Recorrente (...)”.
Recurso tempestivo (id 86175455) e preparado (id 88004979).
Contrarrazões apresentadas (id 89910456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 442 do CPC se ampara no argumento de que “(...) o juízo a quo não promoveu a oitiva de testemunhas, o que afetou sobremaneira os meios de defesa da Recorrente (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto combatido que a recorrente se insurgiu contra o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, mas não demonstrou de que forma a prova testemunhal poderia contribuir para a sua defesa.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça